Tribunal: TJSP
Processo: 1039398-41.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DELEGADA DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Autora que ingressou no serviço público em 24/9/1990, como escrivã de polícia e, em 28/7/1992, como delegada de polícia. Demonstrou, na data de 31/12/2015, ter mais de 25 anos de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DELEGADA DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Autora que ingressou no serviço público em 24/9/1990, como escrivã de polícia e, em 28/7/1992, como delegada de polícia. Demonstrou, na data de 31/12/2015, ter mais de 25 anos de contribuição, dos quais mais de 15 no cargo de delegado de polícia. Verifica-se que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 (Tema 1.019). Houve a análise da legislação estadual do ente federativo ao qual pertence a servidora, para assegurar a paridade para aposentadoria especial (Tema 1.037). V. Acórdão que decidiu exatamente nos termos dos acórdãos paradigmas.
ACÓRDÃO MANTIDO.